Tribunal: CARF
Processo: 12571.720111/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720111/2013-73
ACÓRDÃO
2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO ALBERTO BUENO MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
INCIDÊNCIA COMPULSÓRIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A
PARTIR DE 16/12/1998.
Os titulares de serviços notariais e de registro — notários, tabeliães e
oficiais de registro — ainda que investidos antes de 20 de novembro de
1994 e vinculados a Regime Próprio de Previdência Social, passaram, a
partir de 16 de dezembro de 1998, em razão da Emenda Constitucional no
20/1998, à condição de segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, na categoria de contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720111/2013-73
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 119/142, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 107/115, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições do
segurado contribuinte individual pelo exercício de oficial de registro não remunerado pelos cofres
públicos, conforme auto de infração DEBCAD no 51.042.405-8, de fls. 56/73, lavrado em
29/05/2013, relativo às competências de 01/2009 a 12/2012, com ciência do contribuinte em
03/06/2013 (fl. 74).
O crédito tributário foi lançado no valor histórico de R$ 66.690,91, já inclusos juros
de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 44/55, o contribuinte exerce atividade por
conta própria (oficial de registro não remunerado pelos cofres públicos) e, nessa condição, é
considerado segurado obrigatório da Previdência Oficial, nos termos do disposto no art. 12, inciso
V, alínea 'h' da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art. 9°, inciso V, aliena 'l' e §12 do Decreto n°
3.048/1999.
Ao longo do REFISC, a autoridade fiscal demonstrou que os titulares de cartórios
não remunerados pelos cofres públicos não podem ser considerados servidores públicos titulares
de cargos efetivos para fins de integrar Regime Próprio de previdência.
Como são remunerados diretamente pelos particulares, podem contratar
empregados as suas expensas e possuem diversas características trabalhistas e tributárias que
convergem para a atuação de natureza privada, logo, para fins previdenciários, também deve
prevalecer o mesmo entendimento.
Contudo, a Lei do Estado do Paraná no 12.398/1998 passou a incluir os oficiais de
cartório não remunerados pelos cofres públicos como parte do regime próprio
PARANÁPREVIDÊNCIA. Esta inserção foi objeto da ADIN no 2.791-3 PR, tendo sido julgada
inconstitucional a referida inserção, conforme acórdão publicado em 16/08/2006.
Desta forma, observou que o contribuinte em tela comprovadamente exerceu a
função de oficial de registro e é considerado contribuinte individual na qualidade de segurado
obrigatório da Previdência Social. Porém, apesar de legalmente obrigado, o contribuinte não
recolheu as contribuições previdenciárias ao RGPS no período de 01/01/2009 a 31/12/2012.
Desta forma, apurou a contribuição devida conforme limite máximo do salário- de-
contribuição então vigente em cada época (tabela de fls. 54/55)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720111/2013-73
3

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 76/95, em 02/07/2013. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1. Tempestividade;
2. que na qualidade de titular do tabelionato de notas do distrito da Comarca de
Wenceslau Braz/PR, nomeado em julho/1989, recolhe as contribuições
previdenciárias para a instituição PARANÁPREVIDÊNCIA, Regime Próprio de
Previdência Social ao qual está vinculado, conforme art. 9° , V, "l" , § 15, VII, do
Decreto n° 3.048/1999, além do art. 6°, VII da Instrução Normativa INSS/PRES n°
45/2010 e Portaria MPAS n° 2.701/1995;
3. estando o impugnante vinculado ao PARANÁPREVIDÊNCIA, desde julho de
1989, não pode ser compelido a efetuar contribuições previdenciárias ao Regime
Geral pois que protegido pelo direito adquirido de que trata o inciso XXXVI, art. 5°
da lei fundamental;
4. a possibilidade de contratação de funcionários regidos pela CLT não é suficiente
para determinar o Regime Previdenciário a que está vinculado o tabelião. Da
mesma forma, não importa se tais funcionários são pagos por este ou
remunerados pelos cofres públicos, também não vincula o tabelião ao Regime
Geral.;
5.
que estando vinculado a regime próprio de previdência social,
PARANÁPREVIDÊNCIA por força das decisões judiciais, logo, está excluído do
Regime Geral de Previdência Social, ainda que a União Federal não tenha
integrado as lides informadas, pois exigir que venha recolher também para o
RGPS, por conta da mesma atividade é bitributação, que deve ser afastada, pois
em desacordo com o ordenamento jurídico. pátrio;
6. que em 02/10/2007, a Associação dos Serventuários da Justiça do Estado do
Paraná - ASSEJEPAR ajuizou Ação Ordinária n° 49.655/07 (NU.:0003591-
93.2007.8.16.0004) em face do PARANÁPREVIDÊNCIA e do Estado do Paraná, que
tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esta ação visou assegurar a
manutenção dos seus associados no Regime Próprio de Previdência Social do
Estado do Paraná sendo julgada parcialmente procedente para "assegurar aos
substituídos processuais da autora, que ingressaram no sistema previdenciário
público antes de 16.12.1998, o direito de permanecer nesse regime de
previdência."
7. não deixou de recolher as contribuições previdenciárias ao RGPS, por julgar
indevido, mais sim porque estando recolhendo para o PARANÁPREVIDÊNCIA fora
orientado a agir assim, tanto por esta instituição como pela decisão judicial,
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720111/2013-73
4
decreto n° 3.048/1999 e instruções normativas do INSS e MPAS. Não pode
contribuir para o RGPS em detrimento de todas as contribuições que aportou ao
PARANÁPREVIDÊNCIA, sob pena de locupletamento ilegal desta instituição em seu
prejuízo.
Por fim, requer a nulidade do auto e que seja deferida a juntada posterior do
original da Declaração da PARANÁPREVIDÊNCIA, uma vez que lavrada na cidade
de Curitiba/PR, não teve tempo hábil de anexá-la à presente impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 95/94):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
TITULAR DE CARTÓRIO. RGPS. FILIAÇÃO
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Intimado em 10/10/2017, conforme AR de fl. 118, o RECORRENTE apresentou o
recurso voluntário de fls. 119/142, em 07/11/2017 (carimbo de postagem à fl. 143).
Em suas razões, o contribuinte praticamente reitera o alegado em sua impugnação
a fim de defender a sua vinculação ao RGPS.
Posteriormente, em 19/02/2018, o contribuinte acostou aos autos petição de fls.
149/150 e documentos de fls. 151/162, a fim de informar que “o tempo de contribuição referente
ao período objeto do Auto de Infração (...) foi regularmente averbado junto ao Instituto Nacional
de Seguro Social - INSS, como comprovam os documentos anexos (CNIS e extrato de
contribuições)”.
Alega que as contribuições inicialmente vertidas para a PARANAPREVIDÊNCIA estão
disponíveis para compensação previdenciária, nos termos do art. 94 da Lei no 8.213/1991 e art.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720111/2013-73
5
125 e ss do RPS. Desta forma, entende que houve perda do objeto do presente auto de infração,
devendo este ser cancelado sob pena de evidente bis in idem.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
O tema objeto do recurso não é novo neste CARF. Existem diversos precedentes
tratando da condição de segurado obrigatório da previdência oficial dispensada aos notários,
oficiais de registro, bem como aos seus escreventes e auxiliares, inclusive nas relações envolvendo
a PARANAPREVIÊNCIA. Como exemplo, cito os seguintes acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTARIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
contribuintes individuais.
(acórdão 2005-000.134; sessão de 30/10/2023; Relatora: Conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes)
***
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720111/2013-73
6
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
(acórdão no 2002-008.604; sessão de 25/07/2024; Relator: Conselheiro Marcelo
de Sousa Sáteles)
Neste sentido, o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados
até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de
dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais.
Esta matéria encontra-se, inclusive, sumulada por este Tribunal:
Súmula CARF no 194
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.752; 9202-009.191; 9202-007.916
No presente caso, após a apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte
acostou aos autos a petição de fls. 149/150 na qual reconhece a sua vinculação ao RGPS, tanto
que informa a averbação das contribuições inicialmente vertidas para a PARANAPREVIDÊNCIA
estão disponíveis para compensação previdenciária, nos termos do art. 94 da Lei no 8.213/1991 e
art. 125 e ss do RPS.
Contudo, a despeito do contribuinte reconhecer sua vinculação ao RGPS e acostar
documentos que atestariam a averbação junto ao INSS das contribuições inicialmente vertidas
para o RPPS, entendo que não lhe assiste razão quando pleiteia o cancelamento do auto de
infração, em razão de sua eventual “perda superveniente de objeto”.
Isso porque, em princípio, não há uma demonstração clara e precisa de que os
valores das contribuições inicialmente recolhidas para a PARANAPREVIDÊNCIA no período de
01/2009 a 12/2012 são equivalentes aos cobrados através deste lançamento. Ou seja, ainda que
tenha efetuado a compensação dos pagamentos entre os regimes, é certo que eventual diferença
deve ser complementada pelo contribuinte.
Neste sentido, a mera alegação do contribuinte, de que as contribuições por ele
recolhidas ao RPPS foram acima do teto estabelecido para as contribuições ao RGPS, “de forma
que a União receberá, por ocasião da compensação previdenciária, valor muito maior do que
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720111/2013-73
7
aquele a que teria direito, caso as contribuições tivessem sido recolhidas diretamente ao INSS” (fl.
149), não é capaz de comprovar tal fato.
É bem verdade que o documento de fls. 151/160 atesta em suas páginas inicial e
final a descrição de um “Acerto confirmado pelo INSS”, contudo não há uma demonstração clara
em termo de valores desta compensação. Para efeitos de cômputo do tempo, entendo que o
documento demonstra com maior clareza que houve recolhimentos ao RPPS em todas as
competências objeto do presente lançamento. No entanto, a mesma certeza não pode ser
atribuída ao valor recolhido.
É certo que ao contribuinte é assegurado a contagem recíproca de tempo de
serviço, devendo ser resolvida atuarialmente a compensação ou complementação dos
recolhimentos já efetuados entre o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade federada (STJ
– Mandado de Segurança n.o 28.650/RS). No entanto, no caso em questão, em que já há
lançamento para cobrança da contribuição previdenciária que deixou de ser recolhida, entendo
que a compensação entre os regimes não é capaz de cancelar sumariamente o lançamento do
crédito tributário.
Ademais, é preciso ter em mente que o presente auto de infração é composto de
juros e multa, e não só da obrigação principal. Mais um motivo para não cancelar o lançamento.
Em outras palavras: o citado reconhecimento por parte do contribuinte não é capaz
de cancelar o lançamento, mas sim de reforçar o seu acerto e a sua manutenção.
Quanto aos valores, esclareça-se que a unidade preparadora, quando da liquidação
do débito e ao verificar a citada compensação entre os regimes previdenciários, irá promover o
novo cálculo a fim de verificar se há diferença de valores a ser complementada pelo contribuinte.
Caso não haja, por óbvio, não restará crédito tributário a ser cobrado do contribuinte.
Com isso, não haverá cobrança em duplicidade, ou bis in idem, como receia o
contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Ademais, para efeitos da compensação financeira e da contagem recíproca do
tempo de contribuição, previstas no art. 94 da Lei no 8.213/1991, deve a unidade preparadora
observar a averbação ao INSS das contribuições inicialmente vertidas pelo contribuinte ao RPPS,
conforme petição de fls. 149/150 e documentos acostados.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.813 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720111/2013-73
8

Fl. 171
DF CARF MF
Original